Tribunal: TJPA
Processo: 0029827-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029827-11.2013.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

APELADO: JACIRENE BATISTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029827-11.2013.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: JACIRENE BATISTA PEREIRA

ADVOGADO: EUNICE MARIA MESSIAS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
FAZER PROVA ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC).
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O apelante. deixou de juntar qualquer documento que demonstrasse que os serviços bancários questionados foram devidamente contratados pelo consumidor (
art. 373, II, CPC).

II - Em casos análogos, conforme compreende a jurisprudência, quando se constata a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido.

III - Todavia,
in casu
, o valor indenizatório merece ser minorado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para guardar consonância com julgados em casos similares vedando-se o enriquecimento sem causa e se adequando à proporcionalidade e razoabilidade.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029827-11.2013.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: JACIRENE BATISTA PEREIRA

ADVOGADO: EUNICE MARIA MESSIAS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização ajuizada por JACIRENE BATISTA PEREIRA.

A sentença declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e inexigíveis os débitos gerados pelas tarifas referentes à conta universitária n. 01007991-1 e condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com custas e despesas na proporção de 80% (oitenta por cento) para o réu e 20% (vinte por cento) para a autora e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na mesma proporcionalidade das custas.

Nas razões recursais aduziu o apelante que os valores cobrados são devidos, em razão do contrato firmado entre as partes, afirmando que a conta estava ativa e com movimentação, sendo legalmente devidas as taxas de serviços cobradas. Comentou que aparte autora. Afirma que não há qualquer ilícito praticado, de modo que não se verifica dano a ser reparado, e a lesão narrada decorre de culpa exclusiva da parte autora. Requer o afastamento dos danos morais ou a sua redução. Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões – id n. 2708400 - Pág. 1.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029827-11.2013.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: JACIRENE BATISTA PEREIRA

ADVOGADO: EUNICE MARIA MESSIAS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização ajuizada por JACIRENE BATISTA PEREIRA.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I que seja reformada a sentença que declarou inexistente o débito da autora e condenou o réu ao pagamento de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), alegando que a contratação seria lícita e a cobrança dos valores se tratava de exercício de seu direito, não havendo qualquer irregularidade que gerasse dano passível de indenização por danos morais.

Nesse contexto, o apelante. deixou de juntar qualquer documento que demonstrasse que os serviços bancários questionados foram devidamente contratados pelo consumidor, por isso, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, no sentido de demonstrar que de fato houve a contratação respectiva, por parte da apelada ou que houve a movimentação da conta bancária em questão. Portanto, a dívida cobrada pela instituição financeira deve ser declarada inexistente. Dessa forma, resta verificada a ilegalidade na cobrança decorrente dos serviços bancários mencionados.

Ou seja,
a despeito do ônus da prova que lhe competia, o banco não logrou êxito em fazer prova acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Diante da ilegalidade da cobrança das taxas de serviços bancários, também resta caracterizado os danos morais
in re ipsa
, inclusive porque houve a inscrição indevida da consumidora em cadastro de inadimplentes, conforme restou demonstrado nos autos. Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CONTA INATIVA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DISPONDO SOBRE COBRANÇA DE TARIFAS PELA SIMPLES MANUTENÇÃO DA CONTA. INCIDÊNCIA E DÉBITO DE TAXAS. ENVIO DO NOME DO CORRENTISTA AO CADASTRO SERASA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
Mantendo-se inativa a conta corrente aberta pelo consumidor e não havendo no contrato de abertura de conta corrente cláusula expressa, dispondo sobre a cobrança de tarifas pela simples manutenção da conta, a atitude do banco réu de cobrá-las, e, em virtude do débito gerado, enviar o nome do correntista a órgãos de proteção ao crédito, demonstra seu total descaso pelo consumidor, devendo ser responsabilizado pelos danos morais por este sofridos. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.06.057060-0/001, Relator(a): Des.(a) Duarte de Paula , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2010, publicação da súmula em 10/12/2010)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENCERRAMENTO FORMAL DE CONTA BANCÁRIA -INOCORRÊNCIA - CONTA INATIVA - NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA - COBRANÇA DE ENCARGOS E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - IMPOSSIBILIDADE-AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INDENIZAÇÃO ADEQUADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

-
Como fornecedor de produtos e serviços, o banco tem o dever de se certificar acerca do encerramento de conta corrente inativa, comunicando o cliente a respeito de tarifas antes não exigidas, providência mínima de segurança que se exige.

- É abusiva a exigência de tarifas bancárias em conta que não possui qualquer movimentação, dada a afronta ao princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo, porquanto o banco realiza a cobrança sem a efetiva contraprestação do serviço.

-
A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, caput, do Código Civil, desmerecendo ajuste a que seja estabelecida em montante razoável.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.104994-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 31/01/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRAR O NOME DOS CADASTRO RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUTORA NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A PARTE RÉ. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE QUAISQUER VALORES REFERENTES A TAIS OPERAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ERROR IN JUDICANDO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO OU QUALQUER DOCUMENTO ASSINADO PELA DEMANDANTE, TAMPOUCO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ALEGADO DIREITO DA AUTORA (CPC, ART. 373, II). CESSÃO DE CRÉDITO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO NOTIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CC/02. CESSÃO DE CRÉDITO IRREGULAR SE O SUPOSTO DÉBITO FOI DECLARADO INEXIGÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO (4842066, 4842066, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05).

Dessa forma, deve ser mantida a reparação por dano moral sofrido pela apelada. No entanto, entendo que o patamar desta indenização
deve ser minorado
, a fim de melhor se adequar à razoabilidade e proporcionalidade, pelo
que reduzo os danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atendendo ao pleito do recorrente neste ponto apenas. Em consonância com este aspecto, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de Procedência. Inconformismo do Banco Réu. Parcial acolhimento. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Relação de consumo. Ausente comprovação de que o Contrato teria sido celebrado pelo Autor. Ônus da prova da veracidade da assinatura aposta no Contrato que incumbia ao Réu. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do Artigo 429, II, Código de Processo Civil. Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.846.649/MA (Tema 1061). Autenticidade da assinatura não comprovada (Artigo 373, II do Código de Processo Civil e do Artigo 6º, "caput" e inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
Falha na prestação de serviços configurada (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Cobrança indevida. Desconto não contratado
em benefício previdenciário. Verba alimentar.
Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe
. Quantia que não importa minoração. Repetição de indébito, em dobro. Parágrafo primeiro do Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A devolução duplicada pressupõe conduta contrária a boa-fé objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de boa-fé não demonstrada na espécie. Compensação com o valor emprestado. Depósito incontroverso do valor do empréstimo na conta bancária do Autor. Possibilidade de devolução. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1004899-11.2021.8.26.0318; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Leme - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

Com relação aos honorários advocatícios, entendo que deve ser mantido o mesmo patamar definido na sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, atendendo ao pleito do recorrente apenas para reduzir o
quantum
referente ao dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais deve ser mantida a sentença em seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/08/2022